Tribunal: TJDFT
Processo: 0709365-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709365-79.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDSON JOSE DOURADO D E S P A C H O Intime-se as partes para que se manifestem sobre a Súmula Vinculante no 60 decorrente da decisão exarada pelo Plenário do STF, em 16/9/2024, no RE 1.366.243 (Tema 1.234). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator